Tribunal: TJPA
Processo: 0804467-72.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804467-72.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804467-72.2021.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA

ADVOGADO PARTICULAR:
LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA, OAB/PA 20.710

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PREJUDICADO.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B” E §3º, DO CÓDIGO PENAL, SOMENTE AUTORIZA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO AO CONDENADO NÃO REINCIDENTE, SE A REPRIMENDA APLICADA FOR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 8, DEVENDO SER OBSERVADAS, AINDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NO PRESENTE CASO, EMBORA A PENA TENHA SIDO FIXADA NO PATAMAR ACIMA MENCIONADO, O APELANTE É REINCIDENTE, O QUE INVIABILIZA O REGIME PRETENDIDO.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e, nesta parte DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/10/2021 e término em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 234/243) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Fechado, em razão da reincidência, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 131/132), que no dia 07/04/2021, por volta das 07h00min, na Rua Augusto Montenegro, a vítima chegava na residência de sua genitora, a Srª. Célia Maria Souza Alves, juntamente com sua esposa e sua filha de 7 (sete) anos, ocasião em que três assaltantes, um deles posteriormente identificado como o ora denunciado, com um deles portando arma de fogo, tipo Revólver, chegaram em um veículo tipo ASTRA, na cor vermelha, e anunciaram o assalto, e após roubarem os objetos na residência fugiram nos carros, sendo que a vítima conseguiu seguir, em uma Motocicleta, os autores do crime contra o patrimônio, e entrar em contato com a Polícia Militar.

Notificados da ocorrência, policiais diligenciaram em direção ao local que a vítima havia informado, e ao visualizarem o veículo roubado, iniciaram a perseguição, conseguindo prender o ora denunciado, tendo os comparsas deste conseguido fugir no veículo em que chegaram para o assalto, sendo o mesmo conduzido até a Unidade da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 272/287), o recorrente pugnou preliminarmente pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, no mérito, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 320/322), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 327/329), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente o direito do acusado de recorrer em liberdade
, alegando que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que o mesmo possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 234/243) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Fechado, em razão da reincidência, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, direcionando-a ao mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

Aduz a Defesa que o acusado teria sido condenado pelo crime de roubo, em que não houve lesão à vítima ou seu familiar, não tendo o mesmo se beneficiado do objeto subtraído. Ressalta que deveria ser levado em consideração outras circunstâncias, como o fato do réu ter confessado a sua participação no crime, colaborando com o processo e demonstrando seu arrependimento.

O artigo 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime semiaberto ao condenado não reincidente, se a reprimenda aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8, devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais.

No presente caso, embora a pena tenha sido fixada no patamar acima mencionado, o apelante é reincidente, o que inviabiliza o regime pretendido.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. (...) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
(TJPR – 4ª C. Criminal – 0001707-52.2020.816.0043, Relator Rui Portugal Bacellar Filho, Publicado em 29/11/2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Fechado, em razão da reincidência, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 04/05/2022